Tribunal: STJ
Processo: 2113475-26.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221585 - SP (2025/0310891-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RODRIGO LEITE ALVES
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
HENRIQUE BASSI DA SILVA - SP502443
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no
, em que se pleiteava o
habeas corpus
trancamento da ação penal em razão da negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
2. O embargante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O Tribunal de origem entendeu que o
Ministério Público apresentou fundamentos concretos para negar o oferecimento do ANPP,
considerando as circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não
enfrentar: (i) o pedido de realização de distinguish dos precedentes invocados; e (ii) a divergência
quanto às quantidades de droga consideradas, alegando o embargante que os pesos indicados
seriam "brutos" (com embalagem), ao passo que os valores líquidos seriam 14,3 g de cocaína e
19,07 g de maconha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da
decisão colegiada.
5. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou os fundamentos necessários à
controvérsia, assentando a natureza facultativa do ANPP, a discricionariedade do Ministério
Público e a idoneidade da motivação ministerial, com base nas circunstâncias concretas do caso e
Documento eletrônico VDA53917197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a0a37819-6d7f-4664-ab8a-fd884a876f1b

no controle interno realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do
-A, § 14, do
art. 28
Código de Processo Penal.
6. A alegação de que os pesos das drogas seriam "brutos" não encontra respaldo na fundamentação
validada pelo Tribunal de origem, que utilizou dados dos autos e do laudo, considerando a
pluralidade de porções, petrechos e contexto de difusão como elementos idôneos para a recusa do
acordo.
7. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos utilizados pela
parte, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre
convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo
direito subjetivo do investigado.
2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na quantidade de droga, dinheiro e petrechos
apreendidos, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, § 14; CPP,
CPP.
art. 28
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 964.982/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26.03.2025, DJEN de 31.03.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC
876.566/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.06.2024, DJe de
20.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC 161.337/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 16.04.2024, DJe de 23.04.2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a0a37819-6d7f-4664-ab8a-fd884a876f1b

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221585 - SP (2025/0310891-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RODRIGO LEITE ALVES
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
HENRIQUE BASSI DA SILVA - SP502443
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no
, em que se pleiteava o
habeas corpus
trancamento da ação penal em razão da negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
2. O embargante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O Tribunal de origem entendeu que o
Ministério Público apresentou fundamentos concretos para negar o oferecimento do ANPP,
considerando as circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não
enfrentar: (i) o pedido de realização de distinguish dos precedentes invocados; e (ii) a divergência
quanto às quantidades de droga consideradas, alegando o embargante que os pesos indicados
seriam "brutos" (com embalagem), ao passo que os valores líquidos seriam 14,3 g de cocaína e
19,07 g de maconha.
Documento eletrônico VDA53917817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:02
Código de Controle do Documento: 37409339-335f-43cd-8de1-477beac04384

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da
decisão colegiada.
5. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou os fundamentos necessários à
controvérsia, assentando a natureza facultativa do ANPP, a discricionariedade do Ministério
Público e a idoneidade da motivação ministerial, com base nas circunstâncias concretas do caso e
no controle interno realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do
-A, § 14, do
art. 28
Código de Processo Penal.
6. A alegação de que os pesos das drogas seriam "brutos" não encontra respaldo na fundamentação
validada pelo Tribunal de origem, que utilizou dados dos autos e do laudo, considerando a
pluralidade de porções, petrechos e contexto de difusão como elementos idôneos para a recusa do
acordo.
7. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos utilizados pela
parte, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o livre
convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo
direito subjetivo do investigado.
2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na quantidade de droga, dinheiro e petrechos
apreendidos, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, § 14; CPP,
CPP.
art. 28
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 964.982/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26.03.2025, DJEN de 31.03.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC
876.566/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.06.2024, DJe de
20.06.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC 161.337/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 16.04.2024, DJe de 23.04.2024.
Documento eletrônico VDA53917817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:02
Código de Controle do Documento: 37409339-335f-43cd-8de1-477beac04384

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental no
, opostos
habeas corpus
por
de acórdão proferido pela Quinta Turma deste Superior Tribunal
RODRIGO LEITE ALVES,
de Justiça, em decisão assim ementada:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental NO RECURSO EM HABEAS
. Acordo de Não Persecução Penal. Requisitos Subjetivos e
CORPUS
Discricionariedade do Ministério Público. Agravo Regimental IMProvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso em
, em que se pleiteava o trancamento da ação penal em razão
habeas corpus
da negativa indevida de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.
3. O Tribunal de origem, ao denegar a rodem, entendeu que o Ministério Público
apresentou fundamentos concretos para negar o oferecimento do ANPP, a partir das
circunstâncias do crime.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o
Acordo de Não Persecução Penal, com base na quantidade de drogas, dinheiro e
petrechos apreendidos, é válida e se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério
Público a ofertar o acordo.
5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do ANPP são taxativos e que a
quantidade de droga não é um critério previsto no
-A do Código de Processo
art. 28
Penal.
III. Razões de decidir
6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado,
sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar as peculiaridades do
caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime.
7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada nas
circunstâncias delitivas, dada a quantidade de droga, dinheiro e petrechos para envase
dos entorpecentes apreendidos, o que foi considerado suficiente para justificar a não
propositura do acordo.
8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão de oferecer ou
não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental im provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado.
Documento eletrônico VDA53917817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:02
Código de Controle do Documento: 37409339-335f-43cd-8de1-477beac04384

2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na quantidade de droga, dinheiro e
petrechos apreendidos, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao
Ministério Público" (e-STJ, fls. 241-243)

O embargante alega omissão do acórdão por não ter enfrentado: a) o pedido de
realização de distinguish dos precedentes invocados; e b) a divergência quanto às quantidades de
droga consideradas, sustentando que os pesos indicados seriam “brutos” (com embalagem), ao
passo que os valores líquidos seriam 14,3 g de cocaína e 19,07 g de maconha.
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de sanar
as citadas omissões e reformar o acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, podendo
ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material.
Na hipótese, não se verifica omissão. A decisão embargada solucionou integralmente a
controvérsia posta, assentando a natureza facultativa do ANPP, a discricionariedade do Ministério
Público e a idoneidade da motivação ministerial, com base nas circunstâncias concretas do caso e
no controle interno realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do
-A, § 14, do
art. 28
CPP (fls. 230-233).
Quanto ao apontado
dos precedentes e à alegação de que as quantidades
distinguish
consideradas seriam “brutas”, o acórdão registrou a tese defensiva (e-STJ, fl. 229), mas fixou a
decisão na motivação concreta constante dos autos — pluralidade de porções, petrechos e contexto
de difusão — elementos suficientes para manter a recusa do acordo (e-STJ, fls. 231-233).
Nessa linha, não há contradição interna nem omissão relevante a ser suprida, pois o
julgamento enfrentou os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, à luz do
-A
art. 28
do CPP e das teses firmadas no HC 185.913/DF (e-STJ, fls. 232-233).
A pretensão, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53917817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:02
Código de Controle do Documento: 37409339-335f-43cd-8de1-477beac04384

É como voto.
Documento eletrônico VDA53917817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:02
Código de Controle do Documento: 37409339-335f-43cd-8de1-477beac04384

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0310891-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 221.585 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025107820238260559 1502510782023826055901 1502510782023826055902
150251078202382605591502510782023826055901 21134752620258260000
21331008020248260000 23461104720238260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RODRIGO LEITE ALVES
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO LEITE ALVES
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449584113452911@
2025/0310891-4 - RHC 221585 Petição : 2025/0108543-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53857532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: 872D00FA-92E3-4C13-8F8F-1C590F866BED